Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. DEVER DE MINORAR OS PREJUÍZOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. No caso concreto, a acórdão restou omisso quanto à alegada litigância de má-fé. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando danos processuais à parte contrária. No caso em apreço, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé à autora, que se sagrou vencedora na demanda.
4. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré parcialmente providos, apenas para reconhecer a omissão apontada e acrescentar os fundamentos declinados, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.